Tribunal: TJMT
Processo: 1016458-88.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO JUDICIAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA. DOENÇA GRAVE. FORNECIMENTO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS. FRALDAS GERIÁTRICAS, LEITE ESPECIAL E MEDICAÇÃO. PRESCRIÇAO MÉDICA. PROVA. SUFICIÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação judicial com pedido de tutela de urgência ajuizada com o objetivo de compelir o recorrente Município de Rondonópolis/MT ao fornecimento de fraldas descartáveis, leite especial e medicação de que necessita o reclamante, julgada parcialmente procedente na origem.
2. O direito à vida e à saúde são garantias expressas na Constituição Federal que prevê o direito à saúde como um direito social (art. 6.o) e o inclui na seguridade social (art. 194).
3. Na hipótese dos autos, restou comprovado que a parte autora tem 82 (oitenta e dois reais) anos e faz acompanhamento ambulatorial (provável quadro demencial), necessitando de medicação/insumo.
4. Comprovada a enfermidade e a necessidade do uso do medicamento/insumo em razão do estado em que se encontra, associados a falta de condições para adquiri-lo sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, compete ao Município o seu fornecimento.
5. Sentença parcialmente reformada.
6. Recurso da reclamada conhecido e não provido. Recurso da Reclamante conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016458-88.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[TADEU CARNEIRO DA SILVEIRA - CPF: 181.408.741-91 (RECORRENTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO. A representante do Ministério Público Dra. Márcia Borges Furlan: Manifestou oralmente pelo desprovimento dos recursos.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022